Tribunal: TJSP
Processo: 2021190-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis em cartão de crédito e expedição de ofício às instituições financeiras para bloqueio de linhas de crédito. Alegação de que os valores advindos de recebíveis de cartão de crédito se equiparam a dinheiro, nos termos do art. 835, I, do CPC. Inadmissibilidade. Pedido de penhora de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis em cartão de crédito e expedição de ofício às instituições financeiras para bloqueio de linhas de crédito. Alegação de que os valores advindos de recebíveis de cartão de crédito se equiparam a dinheiro, nos termos do art. 835, I, do CPC. Inadmissibilidade. Pedido de penhora de recebíveis que se equivale a penhora de faturamento. Precedente do STJ. Pretensão relativa ao impedimento de acesso às linhas de crédito em geral que não merece acolhimento, porquanto a medida se revela excessivamente gravosa, não justificável no caso concreto e que sequer se mostra útil à real satisfação do crédito da exequente. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.